Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018619-17.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 631.307.501-34 (EMBARGANTE), JOSE BATISTA DE SOUZA FILHO - CPF: 109.710.841-49 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 378.216.871-20 (EMBARGANTE), MARIA ANGELA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 843.569.951-04 (EMBARGANTE), MARIA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 773.437.351-87 (EMBARGANTE), ROSANGELA MARCELA SOUZA - CPF: 453.539.211-00 (EMBARGANTE), VITALINA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 181.404.161-34 (EMBARGANTE), JULIO BEZERRA DE JESUS - CPF: 453.527.551-34 (EMBARGANTE), BENEDITA ALVES OLIVEIRA - CPF: 141.864.201-06 (EMBARGANTE), JOSE ROCHA ALVES - CPF: 173.925.861-49 (EMBARGANTE), BENEDITO DE JESUS LEITE - CPF: 248.987.838-72 (EMBARGANTE), LAUDELINO COELHO ORMONDE - CPF: 062.275.891-87 (EMBARGANTE), JOSE ELVIO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 141.824.241-15 (EMBARGANTE), LEOSMAR SEVERINO DE ABREU - CPF: 569.606.701-87 (EMBARGANTE), CLELSON MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 897.247.711-72 (EMBARGANTE), CRISTIANE FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 729.716.651-00 (EMBARGANTE), CLEUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 953.452.301-10 (EMBARGANTE), REINALDO JESUS DE SOUZA - CPF: 696.302.911-34 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CUSTAS INICIAIS – NÃO PAGAMENTO – ISENÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO CPC – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

I – O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível interpor recurso de Agravo de Instrumento contra ato de juiz, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional — se despacho ou decisão interlocutória —, bastando que possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes.

II - Além de ilegal, é irrazoável a cobrança das custas iniciais, tendo em conta que o não pagamento foi motivado justamente na impossibilidade dos autores de recolherem as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SILVIO CEZAR DE OLIVEIRA
e
OUTRO(S)
, com o fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que inadmitiu o Recurso de Agravo de Instrumento, porque tirado de ato meramente ordinatório.

Em suas razões recursais, os embargantes falam em omissão no Acórdão embargado, por entender que a decisão deixou de apreciar o argumento acerca da relativização da regra do art. 1.001 do CPC, onde sustentam que a cobrança de custas após a extinção do processo sem resolução de mérito é de caráter decisório e, portanto, contra ela é cabível o agravo de instrumento.

Milita, nesses termos, pelo provimento do recurso, com o saneamento do referido vício.

Contrarrazões às ids. 47677996 e 47688453.

Em uma primeira oportunidade, esta Câmara deliberou pelo desprovimento do recurso (id. 53207981).

Todavia, com a interposição do Recurso Especial de n. 1.813.035/MT pelos embargantes, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins, deu provimento ao reclamo para reconhecer a omissão alegada, determinando o retorno dos autos para o devido enfrentamento da matéria (id. 87652951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, os embargantes falam em omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado não enfrentou o tópico atinente à relativização da regra do art. 1.001 do CPC, que autoriza o recebimento do recurso de agravo de instrumento quando o despacho de mero expediente for capaz de causar prejuízo à parte.

Assiste razão ao embargante, tendo em conta, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça confirmou a incompletude da decisão colegiada.

Passo assim, à análise da matéria.

Acerca do assunto, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível interpor recurso de Agravo de Instrumento contra ato de juiz, independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional — se despacho ou decisão interlocutória —, bastando que possua conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESPACHO MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À PARTE. AGRAVO. CABIMENTO. 1. Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. 2. Na hipótese, o provimento judicial impugnado por meio de agravo possui carga decisória, não se tratando de mero impulso processual consubstanciado pelo cumprimento da sentença transitada em julgado. 3. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1219082 GO 2010/0183255-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2013)

Desse modo, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento contra o ato ordinatório que intimou os agravantes para o recolhimento das custas processuais após a extinção do feito sem resolução do mérito, resta saber se é admissível a cobrança das custas nos casos em que há o indeferimento da petição inicial.

A esse respeito, a legislação processual dispõe que a distribuição da ação deve ser cancelada quando a parte não comprovar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Confira-se, por oportuno, o que dispõe o art. 290 do CPC:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

No caso dos autos, o magistrado singular, ao invés de determinar o cancelamento da distribuição, conforme ordena o artigo mencionado, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e determinou o recolhimento das custas pela parte autora.

Ocorre que não se trata de desistência da ação, que autorizaria a aplicação do artigo 90 do CPC e, consequentemente, a cobrança das despesas e honorários, mas, sim, de não pagamento das custas iniciais, sendo um contrassenso a exigência do pagamento das referidas custas na hipótese em que a petição inicial é indeferida exatamente pelo não recolhimento de tais encargos.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL.
CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE
. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais. 3
. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.
4
. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC
. 5.
O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu,
o que dispensa o recolhimento da taxa
. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
” (STJ - AREsp: 1442134 SP 2019/0027401-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. -
Conforme dispõe o art. 290 do NCPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, tratando-se de decisão de caráter meramente administrativo, porquanto exarada em fase pré-jurisdicional, pelo que se a ação sequer foi processada, não é razoável se falar em condenação ao pagamento de custas processuais na sentença extintiva. Ao contrário, incorrer-se-ia em inevitável paradoxo, uma vez que, se as custas fossem pagas, a consequência seria a distribuição da ação e não a sua extinção
.”
(TJ-MG - AC: 10000181409061002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 28/04/2020) (g.n.)

Assim, além de ilegal, é irrazoável a cobrança das custas iniciais, tendo em conta que o não pagamento foi motivado justamente na impossibilidade dos autores de recolherem as custas e despesas processuais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
os aclaratórios para suprir o vício apontado e, por conseguinte, isentar os autores, ora embargantes, do pagamento das custas e demais despesas processuais exigidas, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021